Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603104-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
do:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018, e AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; relativo ao pleito de 2018: PC nº
0601225–70/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 4.12.2018.

Num. 43577904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de natureza formal
"porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já que as receitas, embora com
atraso, foram devidamente declaradas nas contas, permitindo o conhecimento de sua
arrecadação em tempo hábil para o exercício da atividade fiscalizatória sobre a
movimentação financeira de campanha" (ID nº 3457988).
3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo fático–probatório,
providência inviável nesta seara extraordinária por força da Súmula nº 24/TSE.
4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 35, Data 19/02/2020)

De conseguinte, na linha em que proposto no voto- vista pelo e. Min. Edson Fachin, diante do uso
massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à popularização dos smartphones,
do reduzido custo envolvi

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0603104-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ELIAS RUMBLESPERGER -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELIAS RUMBLESPERGER (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ELIAS RUMBLESPERGER DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577904
02/05/2023
15:31
Acórdão
Acórdão

Num. 43577904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.931
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603104-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIAS RUMBLESPERGER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: ELIAS RUMBLESPERGER
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ORIGEM
DOS
RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO
DA
VONTADE
DO
ELEITOR.
SUPERAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. TRÊS (3) DIAS DE
ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÃO
ESTIMADA
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23,
§ 10º, DA LEI Nº 9.504/97. NECESSIDADE
DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR
MEIO DE NOTAS EXPLICATIVAS. NO
CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
INFLUXO DE RECURSOS DE FONTES
VEDADAS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A fixação de prazos para a Prestação de
Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério

Num. 43577904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com 3
(três) dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez
que
não
houve
prejuízo
à
atividade
fiscalizatória.
3. A compreensão deste Tribunal Regional
Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta-se na origem
dos recursos, de modo que a irregularidade é
sanável quando a origem dos recursos for o
próprio partido político ao qual filiado o
candidato em razão de não se extrair dessa
doação uma surpresa ao eleitor que seja
prejudicial na formação de sua vontade
eleitoral. Aprovação com ressalvas.
4. A regra que determina a retirada dos
valores gastos com serviços advocatícios e
contábeis do cômputo do teto de gastos de
campanha e dispensa a sua contabilização
como doações estimadas não acarreta, ipso
iuris, uma liberação quanto aos deveres de
informação e demonstração de origem lícita
dos recursos por meio da apresentação da
devida nota explicativa.
5. No caso dos autos há informação de que a
origem dos recursos doados de serviços de
advocacia e de contabilidade foi o partido
político e inexistem indícios em sentido
contrário, de modo que em prestígio à boa-fé
objetiva, entende-se superável a irregularidade mediante a aposição de ressalvas.
6. Aprovação com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

Num. 43577904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de Elias Rumblesperger, candidato a Deputado Estadual nas
eleições de 2022, pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL.
Foram apresentadas a prestação de contas parcial (id. 43129709) e a versão final das contas (id.
43372644).
Publicado o edital previsto no art. 56, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE, não houve
impugnações (id. 43423630).
A Seção de Prestação de Contas Eleitoral emitiu parecer conclusivo indicando a ocorrência de
duas irregularidades: i) atraso na apresentação de relatório financeiro referente à doação em
pecúnia feita pelo Diretório Estadual do PSOL; e ii) apresentação intempestiva da prestação de
contas final, ocorrida em 04/11/2022. Houve ainda anotação de que não foram lançados na
prestação de contas os dados referentes aos serviços contábeis e de advocacia (id. 43519821).
Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo (id. 43522877), o prestador das contas
apresentou a petição id. 43527554, na qual sustentou que “os honorários advocatícios e de
contador foram pagos pela direção estadual do partido PSOL, devidamente lançados naquela
prestação de contas” e sua concordância com o julgamento das contas como aprovadas com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer harmônico à manifestação da Seção de
Prestação de Contas Eleitorais e, ao final, opinou pela aprovação, com ressalvas, das contas (id.
43534129).
É o relatório.

VOTO
Cuida-se da prestação de contas de Elias Rumblesperger para o cargo de deputado estadual nas
eleições de 2022, especialmente sob a óptica das irregularidades apontadas pela Seção de
Prestação de Contas Eleitorais, a saber:
II.i. Apresentação tardia de relatórios financeiros
No caso em exame, o Setor Técnico apontou que o prestador deixou de encaminhar os relatórios
financeiros na data fixada em relação às seguintes doações (id. 43519821, p. 1, item 1.1.1):

Num. 43577904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
Nº CONTROLE: 507000700000 PR0332015
DATA DE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO FINANCEIRA: 25/08/2022
DATA DE ENVIO: 29/08/2022
CNPJ / CPF: 11.393.227 /0001-60
NOME: Direção Estadual/Distrital
RECIBO ELEITORAL: 507000700000 PR000001E
TIPO ENTREGA: Relatório Financeiro
VALOR R$ 6.442,41
% 100

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos, coligações e candidatos
apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio, criado pela Justiça Eleitoral na
rede mundial de computadores (internet).
A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de arrecadação e gastos
nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97, reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23. 624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Res.- TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais,
a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43577904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até
o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento
da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Res.-TSE 23.624/2020
Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até
o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019,
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

Num. 43577904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios financeiros de
arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.
A jurisprudência desta Corte para as eleições do ano de 2018 inicialmente era no sentido de que
a ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto, quando omitida uma
parcela significativa da arrecadação, inviabilizava a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade em favor do candidato, ainda que prestadas as informações das doações na
prestação de contas final, ensejando a desaprovação das contas (Prestação de Contas n
0602547-81.2018.6.16.0000, Acórdão n 55478 de 19/11/2019, de minha relatoria)
Esse entendimento foi relativizado no julgamento da Prestação de Contas nº 0603016-
30.2018.6.16.0000, julgada em 13.08.2020, para entender que, sendo diminuto o atraso no envio
dos relatórios e efetivando-se antes das Eleições, possibilitando, assim, a fiscalização
concomitante do montante e origem dos recursos arrecadados na campanha, não há prejuízo à
análise e verificação das contas, ensejando a aposição de ressalvas, ainda que o valor
corresponda à 100% dos recursos financeiros recebidos.
Por sua vez o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduziria
à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha
e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas.
Todavia, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 060177681 (Ac.-TSE, de 12.12.2019), o
e. Min. Edson Fachin, no seu voto- vista, em que pese manter o entendimento firmado para as
eleições de 2018, acima mencionado, propôs entendimento prospectivo para as Eleições 2020,
acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os atrasos na apresentação das
parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de justificativa
do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso
afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas em Acórdão que foi assim
ementado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
24/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido, relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018, e AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; relativo ao pleito de 2018: PC nº
0601225–70/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS de 4.12.2018.

Num. 43577904 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
2. Na presente lide, o TRE/SC assentou que a irregularidade é revestida de natureza formal
"porque incapaz de prejudicar a regularidade das contas, já que as receitas, embora com
atraso, foram devidamente declaradas nas contas, permitindo o conhecimento de sua
arrecadação em tempo hábil para o exercício da atividade fiscalizatória sobre a
movimentação financeira de campanha" (ID nº 3457988).
3. Alterar a conclusão da Corte Regional demandaria incursão no acervo fático–probatório,
providência inviável nesta seara extraordinária por força da Súmula nº 24/TSE.
4. A decisão agravada encontra–se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, razão que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE. 5. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 35, Data 19/02/2020)

De conseguinte, na linha em que proposto no voto- vista pelo e. Min. Edson Fachin, diante do uso
massivo da internet nas disputas eleitorais, sobretudo devido à popularização dos smartphones,
do reduzido custo envolvido, bem como do amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a
respeito dos valores gastos nas campanhas eleitorais, entendo que as consequências do atraso
no envio dos relatórios financeiros ou sua entrega com inconsistências merece melhor reflexão
por esta Corte.
A questão do uso da internet como meio de participação política é tema que não passou
despercebido pela doutrina. Nesse sentido Tassiana Bezerra dos Santos leciona que:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet passou a ser a
principal ferramenta de transmissão de informações, transformando-se numa possibilidade de
engajamento político e interesse público. Logo, é importante visualizar a internet como um
espaço de realização da participação democrática e como resposta a um financiamento
político que desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização dos políticos e
do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um envolvimento direito do
cidadão nas esferas de participação política e o acesso a melhores informações. (In.
SANTOS, Tassiana Bezerra Dos. A representatividade e o financiamento de campanhas
eleitorais: a internet como espaço de participação política. In: FUX, Luiz ; PEREIRA, Luiz
Fernando Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. V. 5.. Belo Horizonte:
Fórum,
2018.
p.
136-137
Disponível
em:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9 abr. 2021).

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a campanha, todas as
doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE)
na página oficial da Justiça Eleitoral”. (Direito Eleitoral Digital. São Paulo, Thomson Reuters
Brasil, 2020)

Num. 43577904 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
Nesse contexto é possível concluir que o eleitor necessita das informações a respeito de como os
candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda durante a campanha
eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.
O e. Min. Edson Fachin consignou no voto supramencionado que: “É possível extrair que as
normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros parciais buscam, dentro do
marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um, mas de dois pressupostos
democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica uma dimensão finalística
imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e, em adição, uma
dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações tendentes à emissão de
votos bem-informados e plenamente conscientes”.
A par disso bem ponderou que:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões constatadas
nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de arrecadação – a partir de
2014 – podem ser supridas quando da entrega da versão final da contabilidade, ocasião em
que haveria, em princípio, plena transparência da movimentação financeira da campanha
eleitoral e estaria viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização
das contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de julgados traduz
que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência das contas, pois lhe incumbe
aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela se revela
insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de transparência das
prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à rede mundial de computadores e
à informação, com impressionante capilaridade em todo território nacional, aos processos
eleitorais, não se revela mais aceitável resignar o eleitor ao papel de simples observador da
transparência das prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o
cidadão que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado pela
Justiça Eleitoral.
[...]

Assim, a compreensão inicial da jurisprudência anterior desta Corte de que ainda que o atraso no
descumprimento do prazo dos relatórios financeiros comporte 100% dos recursos recebidos na
campanha, se os atrasos não forem muito significativos, bem como tal irregularidade não vier
acompanhada de outras de natureza grave, é possível a aprovação as contas com ressalvas,
necessita evoluir para acompanhar o entendimento prospectivo emanado pelo Tribunal Superior
Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral nº 060177681, uma vez que, mesmo que com a entrega
tardia seja possível a análise das contas pela Justiça Eleitoral, há que se considerar que houve
prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato.

Num. 43577904 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
Contudo, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral, acolheu-se temperamento à
rigidez da compreensão exposta, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelo
candidatos (e sobre os quais houve atraso no relatório financeiro) é o próprio partido político ao
qual filiado o prestador das contas. Neste sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado quanto ao
recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da irregularidade que
exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de sua aprovação com
ressalvas.

II.ii. Apresentação intempestiva das contas finais
Na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE 23.553/17 c/c art. 7º,
VIII, da Res.-TSE nº 23.624/2020, assim dispõem:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e
de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral
até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III). (Vide, para
as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária

Num. 43577904 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43519821), o candidato prestou as contas
finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 3 dias após o prazo previsto
no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não pode
ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e
fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente
formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de , Relator(a) Des. Flavia
Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.609/2019.

II.iii. Ausência de anotação sobre a prestação de serviços advocatícios e contábeis
O parecer conclusivo indicou, por derradeiro (id. 43519821, p. 3):
8. APROFUNDAMENTO DO EXAME DE RECEITAS E DESPESAS ELEITORAIS Foi
identificada prestação de serviços de advocacia e de contabilidade no presente processo judicial
de prestação de contas eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto / despesa eleitoral na
prestação de contas da/o candidata/o, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários
advocatícios e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos
termos dos arts. 25, “caput” e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
A seu turno, o prestador das contas afirmou que “os honorários advocatícios e de contador foram
pagos pela direção estadual do partido PSOL, devidamente lançados naquela prestação de
contas” (id. 43522877).
Ambas as referências da norma regulamentar citadas encontram anteparo legislativo no art. 23, §

Num. 43577904 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
10º, da Lei nº 9.504/97:
Art. 23. Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
[...]
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa
de interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

A determinação legal de que tais despesas de campanha não são consideradas no cômputo do
limite de gastos de campanha e, quando pagos por pessoas físicas, candidatos ou partidos
políticos, não são considerados como doações estimadas de bens ou serviços conduz à uma
situação na qual um candidato pode ser beneficiário dos serviços, porém, não encontra o meio de
os declarar em sua prestação de contas.
A solução que se colhe dos órgãos técnicos de controle da Justiça Eleitoral é de que o
recebimento dessa espécie de recursos estimados em dinheiro seja informada na prestação de
contas por meio de nota explicativa, informando a origem dos recursos, o seu valor estimado e
os demais dados da contratação que permitem a sua individualização.
Ressalte-se a importância do fornecimento desses dados, mormente para a finalidade de se
obstar que o silêncio da parte viabilize a entrada de fontes vedadas de recursos no financiamento,
ainda que indireto, de campanhas eleitorais.
Vale dizer, a regra que determina a retirada desses valores do teto de gastos de campanha e
dispensa a sua contabilização como doações estimadas não acarreta, ipso iuris, uma liberação
quanto aos deveres de informação e demonstração de origem lícita dos recursos por meio da
apresentação da devida nota explicativa.
No caso dos autos, oportunizou-se à parte a apresentação dessa espécie de documento,
contudo, houve apenas a afirmação da fonte do recurso, sem a indicação da origem dos recursos,
do meio de sua transferência e, ainda, de sua particularização em favor da presente prestação de
contas, prejudicando a atividade de controle a ser exercida pela Justiça Eleitoral.
Colhe-se da jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral decisão com racionalidade
semelhante:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. [...] OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU A DESPESA.
JUSTIFICATIVA APRESENTADA. FALHA SANADA. [...] APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS

Num. 43577904 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
DESAPROVADAS.
[...]
3. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá–los nas contas. Considerando a
declaração expressa de que os serviços prestados por assessoria contábil e jurídica foram
custeados pela agremiação partidária, corroborada pelas notas fiscais, resta comprovada a
origem e o destino dos recursos utilizados, de modo que, nesse ponto, a aprovação das contas é
medida que se impõe.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060269468, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Em princípio, a ausência de nota explicativa impediria a aferição da origem dos recursos e
desafiaria a desaprovação das contas. Contudo, em prestígio da boa-fé e das informações
prestadas no id. 43522877, bem como do teor da norma contida no art. 23, § 10º, da Lei nº
9.504/97, e inexistindo indícios seguros de que os serviços técnicos de advocacia e contabilidade
foram financiados com recursos de fontes vedadas, entendo possível a aprovação das contas
mediante a anotação de ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas por
Elias Rumblesperger referentes ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603104-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
-
RELATOR:
DR.
JOSE
RODRIGO
SADE
-
INTERESSADO:
ELEICAO
2022
ELIAS
RUMBLESPERGER DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -REQUERENTE: ELIAS RUMBLESPERGER - Advogado do
REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

Num. 43577904 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 02/05/2023 15:31:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050215313560000000042540763
Número do documento: 23050215313560000000042540763
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 16:11:14
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023